Tribunal: TJMT
Processo: 1040678-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040678-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSIKA ZARDINI DOURADO CUNHA - CPF: 020.912.231-58 (RECORRIDO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que manteve a imposição de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento de obrigação de fazer, reconhecendo a mora da parte executada mesmo após apresentação tardia da documentação pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrega extemporânea de documentos pela parte exequente afasta a mora da parte executada quanto ao cumprimento de obrigação de fazer e se a multa imposta foi fixada de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da obrigação de fazer, reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, caracteriza mora, independentemente de eventual atraso posterior da parte exeq
uente na entrega de documentos.

4. A multa cominatória tem por finalidade compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo devida sempre que caracterizada resistência ou demora injustificada da parte
obrigada.

5. O valor fixado mostra-se proporcional, inexistindo indícios de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
contra sentença que
rejeitou os embargos à execução
e
manteve a exigibilidade da multa cominatória
(
astreinte
) no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, convertida em valor fixo, em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença.

Alega o recorrente que a obrigação só seria exigível após a apresentação de carta de habilitação pela parte exequente, o que ocorreu em 28/02/2023. Sustenta que cumpriu a obrigação dentro do prazo de 10 dias úteis a partir dessa data (em 09/03/2023), razão pela qual seria inexigível a multa fixada. Aponta violação ao
s princípios da boa-fé objetiva,
bem como enriquecimento sem causa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o banco descumpriu reiteradamente as decisões judiciais e que a multa tem caráter coercitivo e foi corretamente aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A obrigação de fazer imposta ao banco – consistente no aditamento de contrato de financiamento estudantil com o devido decote – foi
reconhecida por sentença de mérito
, posteriormente
confirmada pela Turma Recursal
e
transitada em julgado
.

Consta dos autos que, mesmo após a determinação judicial, a parte executada
não procedeu ao cumprimento espontâneo da obrigação
, o que motivou a execução e a aplicação da multa coercitiva. A tese recursal de que o prazo para cumprimento
iniciou-se
apenas em 28/02/2023, com a apresentação da carta de habilitação,
não afasta o reconhecimento do descumprimento anterior
, tampouco a
resistência injustificada da instituição financeira ao cumprimento da decisão judicial
.

A sentença foi clara ao destacar que,
desde as contrarrazões ao recurso inominado anterior
, a parte autora vinha apresentando documentos que viabilizavam a continuidade do financiamento, sendo, portanto, possível ao banco cumprir a decisão antes da data alegada. A resistência da parte executada – que somente tomou providências após insistência judicial e requerimentos reiterados da parte autora – caracteriza o
descumprimento da obrigação de fazer
, ensejando a aplicação da multa.

Ademais, o valor fixado a título de
astreintes
(
R$ 2.000,00
– dois mil reais
) foi
razoável, proporcional
e em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual. O argumento de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da
função coercitiva da multa
e da
inércia injustificada da executada
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento ou cumprimento tardio da obrigação não impede a exigibilidade da multa já fixada e fundada em decisão judicial válida e eficaz:

“O cumprimento da obrigação fora do prazo judicialmente fixado não elide a multa cominatória regularmente imposta e exequível” (TJMT – RI 1014173-92.2019.8.11.0001, 1a Turma Recursal, julgado em 13/03/2023).

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025